Tribunal: TJSP
Processo: 1500488-78.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 - Preliminares Rejeitadas – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 - Preliminares Rejeitadas – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de movimentação útil por mais de um ano – Extinção mantida. Recurso desprovido.